Tribunal: STF
Processo: AI 498284
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade. Peças
obrigatórias. Falta. Agravo regimental improvido. Aplicação da
Súmula n° 288.É imperioso advertir ser ônus da parte agravante
promover a integral e oportuna formação do instrumento, sendo vedado
 posterior aditamento, que permita a cognição do recurso